Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600480-75.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): SUSCITANTE: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
Órgão julgador: SUSCITANTE: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600480-75.2020.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600130-41.2020.6.16.0177
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600480-75.2020.6.16.0000, conflito negativo
de competência suscitado nos autos de Representação nº 0600130-41.2020.6.16.0177, pelo Juízo da
001ª Zona Eleitoral de Curitiba alegando que o cerne da questão, de utilização indevida de bem
público Municipal em propaganda eleitoral, detendo, por força da Resolução TRE 847/2019,
competência para processamento e julgamento de tal matéria as Zonas Eleitorais afetas ao tema,
vale dizer, 177ª e 178º; já o suscitado, Juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba alega que por se
tratar de representação com fundamento no art. 73, da Lei nº 9.504/97, pela edição da Resolução
847/2019/TRE, estabeleceu que todos os feitos que tenham esse fundamento é da competência
concorrente de todas as zonas eleitorais do município e não apenas para as zonas com
competência para processamento das propagandas.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15340
566
30/10/2020 13:40 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.666

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600480-75.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
SUSCITANTE: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
RESOLUÇÃO TRE/PR Nº 847/2019. PORTARIA DA PRESIDÊNCIA Nº
1014/19. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA.

Resolução Administrativa TRE/PR nº 847/2019.
As 177ª e 178ª Zonas Eleitorais têm competência para processar e
julgar, no âmbito da Cidade de Curitiba, as Representações por
Propaganda Eleitoral irregular no pleito de 2020.
Representação que tenham como pedido e causa de pedir, a
aplicação de sanções descritas no art. 73, da Lei 9.507/97, atraem a
competência de todas as Zonas Eleitorais de Curitiba, com a definição
por distribuição equitativa e aleatória.
Conflito resolvido, fixando a competência do Juízo Eleitoral da 001ª
Zona para dar prosseguimento ao feito.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e dirimiu o conflito, nos termos do voto do Relator.
Num. 15340566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013143882400000014764692
Número do documento: 20103013143882400000014764692

Curitiba, 29/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 001ª
Zona Eleitoral, em face da decisão do juízo da 177ª Zonal Eleitoral, ambas de Curitiba,
que se declarou incompetente para dar continuidade ao andamento da Representação
Eleitoral nº 0600130-41.2020.6.16.0177.
O fato consiste, na origem, de Representação Eleitoral apresentada pela
Coligação “Gente em primeiro lugar” em face de Rafael Valdomiro Greca de Macedo,
pela prática de conduta vedada aos agentes públicos descrito no artigo 73, inciso I, da
Lei nº9.504/97.
Inicialmente os autos foram distribuídos à 177ª Zona Eleitoral de Curitiba,
responsável pelo julgamento das Representações eleitorais relacionadas à propaganda
eleitoral, que de imediato reconheceu sua incompetência em razão do contido no artigo
3º, §2º, inciso VII, da Resolução TRE/PR nº 847/2019.
Foi o presente feito redistribuído, por sorteio, ao juízo da 001ª ZE, o qual
suscitou o presente conflito alegando que “[...] a Resolução nº 23.610/19 do TSE trata
sobre a propaganda eleitoral para o pleito de 2020 e, em seu capítulo IX, dispõe “Das
sendo que, dentre as
condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral”,
normativas inseridas neste capítulo, se encontra aquela disposta no inciso VI, “b”, do
seu art. 83, vedando a publicidade institucional nos 3 (três)meses que antecedem a
eleição até a sua realização.” (ID de nº. 11275366)
Após a análise perfunctória da Representação e baseado no art. 955 do
Código de Processo Civil, foi designado o juízo da 001ª ZE para resolver as medidas
urgentes que se fizerem presente na exordial. (ID de nº. 11317516)
Consta informação do juízo da 177º ZE (ID nº. 11902216).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento do
conflito negativo e, no mérito, pelo reconhecimento da competência do juízo da 001ª
Zona Eleitoral do município de Curitiba/PR para processamento e julgamento do
presente expediente (ID nº. 1233966).
É o relatório.

VOTO
Num. 15340566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013143882400000014764692
Número do documento: 20103013143882400000014764692

O conflito negativo merece ser conhecido, visto que os Juízes suscitantes
estão vinculados a jurisdição deste Tribunal, a teor do disposto na alínea ‘b’, do inciso I,
do art. 29, do Código Eleitoral.

Mérito
A discussão consiste sobre qual o juízo competente para processar e julgar
a Representação Eleitoral, por conduta vedada aos agentes públicos em campanha
eleitoral, diante da negativa de competência suscitada pelos juízos da 177ª Zona
Eleitoral e 001ª Zona Eleitoral, ambos de Curitiba.
Inicialmente, verifica-se que as normas que regem as regras de
competência cível, na esfera eleitoral, estão elencadas na Resolução TSE nº.
23.478/2016 e, de forma subsidiaria ou supletiva, no Código de Processo Civil. No
âmbito deste Regional, o tema é disciplinado por meio das Resolução 847/2019 e
Portaria da Presidência nº 1014/19
Sobre o tema, a Resolução nº 23.478/2016, que disciplina a aplicabilidade,
no âmbito da Justiça Eleitoral, do Código de Processo Civil, prescreve que:
Art. 1º A presente resolução dispõe sobre a aplicabilidade, no âmbito da Justiça
Eleitoral, do Novo Código de Processo Civil - Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015, que entrou em vigor no dia 18 de março de 2016.
Parágrafo único. As disposições contidas nesta Resolução não impedem que outras
sejam estipuladas a partir da verificação de sua necessidade.
Art. 2º Em razão da especialidade da matéria, as ações, os procedimentos e os
recursos eleitorais permanecem regidos pelas normas específicas previstas na
legislação eleitoral e nas instruções do Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. A aplicação das regras do Novo Código de Processo Civil tem
caráter supletivo e subsidiário em relação aos feitos que tramitam na Justiça
Eleitoral, desde que haja compatibilidade sistêmica.

Já o Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes,
pelo Ministério Público ou pelo juiz.”

Igualmente, a citada resolução deste Tribunal, no que se refere ao tema em
debate, preconiza:

Num. 15340566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013143882400000014764692
Número do documento: 20103013143882400000014764692

“RESOLUÇÃO Nº 847/2019.

Art. 3º Nos Municípios abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, a competência
jurisdicional fixar-se-á consoante dispuser a lei e na forma desta Resolução.
§ 1º ...
§ 2º Serão distribuídos equitativa e aleatoriamente a todas as zonas do Município
os seguintes feitos:
I – ...;
.
VII – ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo
e representações específicas(arts. 30-A, 41-A, 45, VI, 73, 74, 75, 77 da Lei nº
9.504/97).

O 2 , do art. 96, da Lei n 9.504/97, dispõe que os Tribunais Regionais
§
º
Eleitorais, designarão nos municípios os quais se constituírem de mais de uma zona
eleitoral, o juízo competente para apreciar as reclamações ou representações,
referentes ao pleito eleitoral.
Diante disso, o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, editou
Portaria nº 1014/19, dispondo acerca das competências dos juízes eleitorais dos
municípios compostos por mais de uma zona eleitoral, ficando as atribuições
específicas das Zonas Eleitorais de Curitiba assim divididas:

Num. 15340566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013143882400000014764692
Número do documento: 20103013143882400000014764692

Conforme já relatado, cuida-se, na origem, de conflito negativo de
competência instaurado, em sede de Representação Eleitoral, para apurar a prática de
condutas que possam vir a desequilibrar a igualdade de oportunidade entre os
candidatos.
Do exame do fato, como fora relatado na inicial, observa-se que a
Representação, fora ajuizada no intuito de aferir a legalidade das gravações feita pelo
então candidato Rafael Greca, nas dependências da sede da empresa que controla o
sistema de transporte coletivo da cidade (URBS), e posteriormente divulgadas em sua
propaganda eleitoral.
Pois bem, analisando os autos, não encontro indícios da pratica de
Propaganda Eleitoral Irregular, apta a atrair a competência para análise e julgamento da
177ª ZE, mas sim, a prática de conduta vedada aos agentes públicos, descrita no art.
73, da Lei 9.507/97, de competência de todas as Zonas Eleitorais de Curitiba:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;

Ainda que a referida propaganda tenha sido veiculada durante o horário
eleitoral do candidato, em sua essência, fora gravada mediante a exploração de bens
Num. 15340566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013143882400000014764692
Número do documento: 20103013143882400000014764692

público, conduta vedada pela norma eleitoral, no escopo de preservar a “[...] igualdade
de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais”.
Nessa linha, não corroboro também com o argumento trazido pelo juízo da
001ª ZE, de que as condutas vedadas estão inseridas na Resolução de Propaganda,
atraindo, desta maneira, a competência da 177ª ZE, para sua apreciação.
Da leitura da ementa da Resolução TSE nº 23.610/2019, pode-se aferir que
não se trata somente de “Resolução de Propaganda Eleitoral”, propriamente dita, uma
vez que “Dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e
.”
condutas ilícitas em campanha eleitoral
No caso em apreço, tanto o pedido, como a causa de pedir, estão
embasadas nos dispositivos que se referem às condutas vedadas aos agentes
públicos, que, muito embora estejam disciplinadas na Resolução nº 23.610/2019, não
têm a capacidade de atrair, por si só, a competência exclusiva do juiz da 177ª ZE,
responsável pela propaganda eleitoral, uma vez que, por questões jurisdicionais e
administrativas, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, optou por distribuir entre todas
as zonas eleitorais de Curitiba, os feitos relacionados àquele tema.
Como bem ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral:
A competência exclusiva das supramencionadas Zonas Eleitorais para o julgamento
de demandas relacionadas à propaganda eleitoral somente atinge as
Representações regidas pelo rito sumaríssimo do artigo 96 da Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições), não sendo possível a inclusão, por extensão, das Representações
por condutas vedadas a agentes públicos, as quais são regidas pelo rito do artigo
22 da Lei Complementar nº 64/90 (cf. artigo 73, §12, da Lei nº 8.504/97).

DISPOSITIVO
Dito isso, como não vislumbro, nos autos, nenhum indicador que possa
atrair a competência da Zona 177ª, reputo valida a nova distribuição feita ao juízo da
001ª ZE. Conflito conhecido e dirimido fixando a competência da 001ª Zona Eleitoral de
Curitiba.
É como voto.
Diante do exposto, comunique-se à 001ª Zona Eleitoral de Curitiba para
providências.
Dê-se ciência desta decisão à Procuradoria Regional Eleitoral e ao Juízo da
177ª Zona Eleitoral de Curitiba.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários
ao cumprimento desta decisão.

Num. 15340566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013143882400000014764692
Número do documento: 20103013143882400000014764692

ROGÉRIO DE ASSIS - RELATOR

EXTRATO DA ATA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0600480-75.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - SUSCITANTE: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e dirimiu o conflito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15340566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013143882400000014764692
Número do documento: 20103013143882400000014764692